Tribunal: TJSP
Processo: 2006261-49.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do Código Penal. Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena. Descabimento. Réu que negou ter ameaçado a vítima, simulado o porte de arma e ter agido em comparsaria. Confissão parcial e com intuito exculpatório que não se presta a caracterizar a referida atenuante. Pena e regime prisional

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do Código Penal. Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena. Descabimento. Réu que negou ter ameaçado a vítima, simulado o porte de arma e ter agido em comparsaria. Confissão parcial e com intuito exculpatório que não se presta a caracterizar a referida atenuante. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2006261-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é peticionário
FÁBIO APARECIDO DE BRITO FERREIRA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES MALOSSI
JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO,
CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006261-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45971
REVISÃO CRIMINAL No 2006261-49.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA - 3a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: FABIO APARECIDO DE BRITO FERREIRA TEIXEIRA

Revisão Criminal. Artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do
Código Penal. Pretendido o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea com a consequente redução da pena.
Descabimento. Réu que negou ter ameaçado a vítima,
simulado o porte de arma e ter agido em comparsaria.
Confissão parcial e com intuito exculpatório que não se
presta a caracterizar a referida atenuante. Pena e regime
prisional que não comportam alteração. Pedido revisional
indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto por FABIO
APARECIDO
DE
BRITO
FERREIRA
TEIXEIRA
e
arrazoado
tecnicamente pelo d. Defensor Público, Dr. Daniel Guimarães Zveibil,
pretendendo a desconstituição do v. Acórdão da C. 1a Câmara de
Direito Criminal deste E. Sodalício (fls. 16), já transitado em julgado
(fls. 19), o qual deu parcial provimento ao apelo defensivo para
redimensionar a pena do peticionário para 07 anos, 05 meses e 18
dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 17
dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória que o
condenou como incurso no artigo 157,§§ 1o e 2o, inciso II, do CP.
Em síntese, o peticionário pleiteia o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da
pena (fls. 01/06).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da revisão e, caso contrário, pelo seu indeferimento
(fls. 33/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006261-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É, no essencial, o relatório.
Conheço do pedido revisional, em homenagem à amplitude de
defesa, para, contudo, indeferi-lo.
Com efeito, ficou seguramente comprovado que, no dia 15 de
janeiro de 21018, na hora e local indicados na denúncia, o
peticionário Fábio Aparecido de Brito Ferreira Teixeira, agindo em
coautoria com Bruna Fernanda Jeronimo Nunes e Letícia Mara
Dechen, mediante grave ameaça, simulando estar armado a fim de
assegurar a detenção da res firtuiva, subtraiu a quantia de R$ 30,00
que estava no caixa do estabelecimento comercial vítima.
Assim resumidos os fatos, o certo é que prova amealhada é
francamente desfavorável ao ora peticionário, tanto que a Defensoria
Pública ingressa com a presente revisional tão somente em busca do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequente
redução da pena, motivo pelo qual somente neste aspecto ater-se-á o
presente decisum.
Interrogado em solo policial, o peticionário disse que estava na
companhia das corrés e juntos pretendiam usar drogas, porém não
tinham dinheiro; então, foi até o estabelecimento vítima, de onde
subtraiu a quantia de R$12,00 aproveitando-se da distração da
caixa. Negou ter anunciado o assalto, ameaçado a vítima ou simulado
estar armado (fls. 85). Interrogado em Juízo, voltou a negar ter
ameaçado a vítima ou simulado o porte de arma de fogo, isentando,
ainda, as corrés de participação no crime (fls. 423).
Todavia, a prova amealhada aos autos infirma a versão trazida
pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006261-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Fabiana,
proprietária
do
estabelecimento,
relatou
que
retornava ao local, quando viu um automóvel Fiat estacionado
defronte ao seu comércio e de seu interior desceu o réu, que entrou
no estabelecimento e, em seguida, saiu correndo, motivo pelo qual
anotou a placa do carro (fls. 423).
A vítima Nicia Costa Pio narrou que estava sozinha no
estabelecimento comercial, quando ali adentrou o réu, pedindo pães e
uma torta de frango. Ao se virar para atender ao pedido, viu o réu
abrindo a gaveta do caixa, motivo pelo qual o repreendeu, ocasião em
que o peticionário a mandou ficar quieta e levou a mão à cintura,
simulando estar armado; em seguida, subtraiu algum dinheiro do
caixa e fugiu. Asseverou ter reconhecido o réu como o autor do delito
na unidade policial (fls. 423).
As palavras da vítima, evidentemente, merecem crédito, não
sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos
crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela,
inexiste motivo para infundada incriminação a inocente. De fato, não
se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte da vítima, de
acusar o peticionário leviana e injustamente, de sorte que suas
declarações servem como fonte segura de prova.
Dessa forma, não merece acolhimento a pretensão defensiva
de redução da pena, na medida em que, no caso em tela, o réu
mentiu, negando haver ameaçado a vítima ou simulado o porte de
arma, bem como negando a participação da corré no crime, tentando,
com isso, minorar sua responsabilidade penal. Trata-se, portanto, de
confissão parcial, que, como se sabe, é incapaz de beneficiar o
acusado na seara penal. Com efeito, bem se sabe que a confissão é a
admissão realizada pelo réu, acerca da veracidade dos fatos que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006261-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
são imputados e, para cuja configuração exige-se, dentre outros
requisitos, a verossimilhança, ou seja, a indicação de o fato ter se
passado tal como narrado pelo acusado.
No caso, como já mencionado, o peticionário assumiu apenas
parte da responsabilidade criminal em Juízo, de modo que se mostra
inviável o reconhecimento da pretendida atenuante.
Como ensina Mirabete, não basta “a simples confissão para
que se configure a atenuante; exige a lei que ela seja
espontânea, de iniciativa do autor do crime, e que seja
completa e movida por um motivo moral, altruístico,
demonstrando arrependimento” (in Código Penal Interpretado, 5a ed.,
São Paulo, Ed. Atlas, 2005, p. 517).
A jurisprudência ratifica o entendimento doutrinário: “A
confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória
quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a
sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste
verdade total da dinâmica da ocorrência penal” (RJDTACRIM
31/84); “Em se tratando da atenuante da confissão, o agente
que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade
processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois,
além do requisito da espontaneidade, não se admite, para
efeito de atenuação de penas, confissão pela metade”
(RJDTACRIM 33/56).
E, ainda que se entenda de modo diferente, é oportuno
destacar que eventual divergência jurisprudencial, em sede de revisão
criminal, não se presta para modificar a sentença condenatória:
“REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego de arma.
Alegação de nulidade do termo de renúncia. Inocorrência. Termo
de renúncia assinado na audiência de instrução e julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006261-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
na presença de defensor público. Preliminar rejeitada. Pedido
de
aplicação
da
atenuante
da
confissão
espontânea.
Inviabilidade. Confissão do requerente que não foi plena.
Divergência jurisprudencial que não possibilita a modificação
da sentença condenatória já transitada em julgado. Pena e
regime bem fixados e fundamentados. Indeferimento do pedido”
(TJSP; Revisão Criminal 0058916-71.2016.8.26.0000; Relator: Des.
Leme Garcia; Órgão Julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019); “REVISÃO
CRIMINAL Tráfico de entorpecentes Nulidades não verificadas
Arguição de nulidade da audiência de instrução, por suposta
inobservância ao artigo 400 do CPP Interrogatório que se deu
no momento processual determinado no artigo 57, caput, da Lei
no 11.343/06 Prevalência da norma especial sobre a norma de
caráter geral reconhecido em precedentes do C. STJ Eventual
divergência jurisprudencial que sabidamente não justifica
revisão criminal Materialidade e autoria comprovadas Conjunto
probatório
suficiente
para
alicerçar
a
condenação
Não
configuração de condenação contrária à evidência dos autos
Hipótese em que, bem configurada a traficância, obviamente não
cabia a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei no
11.343/06 Possibilidade de revisão apenas nas hipóteses
taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário
Bis in idem não configurado Requerente portador de maus
antecedentes
e
reincidente
Ausência
de
teratologia
ou
ilegalidade na pena fixada na sentença, confirmada pelo
acórdão
questionado
Critérios
respeitáveis,
que
não
se
afiguram teratológicos ou ilegais, que foram adotados na
sentença e mantidos no acórdão atacado Inviabilidade de
alteração da reprimenda Pedido julgado improcedente” (TJSP;
Revisão Criminal 0008390-32.2018.8.26.0000; Relator: Des. De
Paula Santos; Órgão Julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Foro de
Matão - Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de
Registro: 05/04/2019); REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2006261-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Pleito de abrandamento da pena imposta. Impossibilidade.
Reprimenda bem fixada. Incremento devido diante da expressiva
quantidade de droga apreendida. Pedido de aplicação da
confissão espontânea. Inviabilidade. Confissão do requerente
que não foi plena. Divergência jurisprudencial que não
possibilita
a
modificação
da
sentença
condenatória
já
transitada em julgado. Aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Não
cabimento. Circunstâncias fáticas que indicam a dedicação do
agente
a
atividades
criminosas.
Pedido
revisional
indeferido. (TJSP; Revisão Criminal 2217156-22.2019.8.26.0000;
Relator: Des. Leme Garcia; Órgão Julgador: 8o Grupo de Direito
Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)